Tribunal: TJDFT
Processo: 0714569-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714569-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO JOSE DOS REIS, MARCELO DE SOUSA VIEIRA AGRAVADO: MANOEL PEREIRA DA SILVA, ALTEDES SEABRA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOÃO JOSÉ DOS REIS E MARCELO DE SOUSA VIEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença n. 0709061-50.2020.8.07.0007 apresentado pelos agravantes contra MANOEL PEREIRA DA SILVA E ALTEDES SEABRA DA COSTA, pela qual rejeitado “o pedido de reconhecimento de fraude à execução referente à alienação do veículo RENAULT/CLIO EXP, placa: DGI 9069/DF, ano/modelo: 2003/2003, cor: cinza, Chassi no 93YBB06153J414779, Renavam no 00813154421.” Esta a decisão agravada: “Dos pedidos formulados pelos exeqüentes no ID Num. 126965291. 1. Em face do trânsito em julgado o Processo 0011258-58.2016.8.07.0007 (ID Num. 126966396) converto o cumprimento provisório em definitivo. Proceda-se com as alterações pertinentes. Atualize o valor da causa para R$ 850.233,75 (oitocentos cinquenta mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos) (ID Num. 126965291 - Pág. 1). DEFIRO, com suporte no artigo 854 do CPC, a consulta ao sistema SISBAJUD e determino, desde já, a indisponibilidade dos valores porventura encontrados até o montante suficiente para o integral pagamento, conforme requerido pelo credor, vedado o levantamento dos valores judicialmente bloqueados. Defiro a inscrição do nome dos executados no SERAJUD. Cumpra-se. 2. Diante da notícia de que houve a alteração do locatário (ID Num. 126965291), cumpra-se a decisão de ID Num. 112284717, intimando-se o novo locatário PALATO R5 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, na pessoa de seu sócio administrador Rogério Xavier de Melo. 3. Do pedido de adjudicação dos direitos possessórios dos executados sobre o imóvel descrito por Matrícula de no 5468, inscrição 3508622X (ID. 66869282), localizado na QNM QD 22, Conjunto ‘L’, lote 17, Ceilândia (Norte), DF, CEP 72.210-232, ao credor principal JOÃO JOSÉ DOS REIS, bem já penhorado (avaliação ID. 73847476 e penhora ID. 74718754); Fora deferida a penhora sobre os direitos possessórios do referido imóvel na decisão de ID. Num. 71314636. Os direitos constritos foram avaliados em R$ 450.000,00 em 1o.10.2020 (ID. 67344946). Na certidão de matrícula do imóvel consta que o executado é casado com comunhão universal de bens com MARIA DE LOURDES DA SILVA. A esposa do devedor não foi localizada para intimação da penhora e da avaliação. De plano, determino seja realizada nova avaliação dos direitos possessórios, tendo em vista ter transcorrido dois anos da primeira avaliação. A medida é necessária, a uma, porque os bens imóveis tiveram uma recente valorização, a duas, para se evitar eventual argüição de nulidade dos atos expropriatórios, tendo em vista a grande litigiosidade entre as partes. Com a nova avaliação, a esposa do devedor deverá ser intimada da penhora e da avaliação, nos termos do art. 842 do CPC. Chamo a atenção do exeqüente de que, na espécie, faz-se necessário salvaguardar a cota parte do cônjuge do executado, conforme expresso no art. 843 do CPC. Expeça-se mandado de avaliação e intimação da meação pertencente ao executado dos direitos possessórios do imóvel descrito no ID Num. 71314636. 4. Foi efetivada a penhora dos veículos de propriedade do executado ALTEDES SEABRA DA COSTA, descritos por RENAULT/CLIO PRI 16 16VH placa JGJ2519 e reboque R/RONDON RD1 C placa JKR6424 (ID Num. 96403557 - Pág. 1) O exequente requer seja declarada a fraude à execução em face do primeiro executado, ALTEDES SEABRA, tendo em vista a alienação do veículo RENAULT/CLIO EXP, placa: DGI 9069/DF, ano/modelo: 2003/2003, cor: cinza, Chassi no 93YBB06153J414779, Renavam no 00813154421, quando já em curso o cumprimento provisório de sentença, fundamentando-se nos artigos 790, V, e 792, IV e §1o, todos do CPC (ID Num. 97644569). Foi determinada a intimação do terceiro adquirente para manifestação (ID Num. 119666974). Contudo, o terceiro não foi encontrado. Os sistemas do juízo foram consultados, sem êxito em localizar o paradeiro do terceiro. Melhor analisando os autos, tenho que o pedido de reconhecimento de fraude à execução deve ser rejeitado de plano. A fraude à execução ocorre quanto presentes, concomitantemente: a) processo judicial em curso com aptidão para ensejar futura execução; b) alienação ou oneração de bem capaz de reduzir o devedor à insolvência; c) conhecimento prévio, pelo adquirente do bem, da existência daquela demanda, seja porque houvesse registro desse fato no órgão ou entidade de controle de titularidade do bem, seja por ter o credor/exequente comprovado essa ciência prévia. Dispõe o art. 844 do Código de Processo Civil que, “para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial”. Os veículos estão sujeitos a registro próprio no departamento de trânsito, de modo que compete ao credor obter certidão de admissão da demanda ou da fase executória para averbação no registro de veículos, a fim de caracterizar a presunção de fraude à execução pela venda do bem na pendência de ação judicial contra o alienante. Para tanto, o art. 828 do CPC, permite ao exequente obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Inclusive, o § 4o, do mesmo dispositivo legal estabelece que se presume em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. Além disso, o art. 792, inc. II, do CPC, dispõe que a alienação ou oneração do bem é considerada fraude à execução “quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828.” Na espécie, o exeqüente não realizou o registro do cumprimento de sentença. Desse modo, para o reconhecimento da fraude à execução, deveria comprovar a má-fé do adquirente, conforme dispõe o Enunciado Sumular no. 375 do STJ: “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Importante consignar que, no caso, não se aplica o disposto no art. 792, § 2o do Código de Processo Civil, que atribui ao terceiro adquirente o ônus de provar ter se cercado das cautelas necessárias para a aquisição, tal como buscar certidões de tribunais para verificar a existência de demanda contra o vendedor capaz de reduzi-lo à insolvência, porquanto o dispositivo é claro ao estabelecer a sua aplicabilidade para as hipóteses de bens não sujeitos a registro. Nesses termos, para que seja configurada a fraude à execução não basta que haja uma demanda em curso quando da alienação ou oneração de bens. Exige-se o registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Nesse sentido, colaciono julgados desta e. Corte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. ÔNUS DO CREDOR. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Ocorre fraude à execução quando presentes, concomitantemente, as seguintes condições: a) processo judicial em curso com aptidão para ensejar futura execução; b) alienação ou oneração de bem capaz de reduzir o devedor à insolvência; c) conhecimento prévio, pelo adquirente do bem, da existência daquela demanda, seja porque houvesse registro desse fato no órgão ou entidade de controle de titularidade do bem, seja por ter o credor/exequente comprovado essa ciência prévia. 2. A Súmula 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe, in verbis, que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. 2.1. O ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a caracterização da fraude à execução é do credor, uma vez que a boa-fé é presumida. 3. Não havendo demonstração de que a agravada se encontrava insolvente, bem como de que houve a má-fé na alienação do veículo, sobretudo porque o registro da penhora ocorreu quando o veículo já havia sido alienado pela parte devedora e existente outros bens em nome da devedora, não há que se falar na alegada fraude à execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1432546, 07115536520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL. 1. Nos termos do artigo 792 do CPC e Súmula 375 do STJ, são requisitos para o reconhecimento de fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente. 2. Inviável o reconhecimento de fraude à execução quando não comprovado pela parte exequente a efetiva alienação de bens em nome do devedor, tampouco a alegada simulação de negócio jurídico, sobretudo porque firmado entre terceiros. 3. Verificando a inexistência de resultado útil, a manutenção da decisão que determinou a desconstituição da penhora é medida mais adequada. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1435976, 07318875720218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a alegação do exeqüente de que o terceiro adquirente seria filho do executado, fazendo-se, assim presumir a sua má-fé, não merece acolhida. Em primeiro lugar, a má-fé não se presume; em segundo, o exeqüente não comprovou a relação de parentesco entre o executado e o terceiro adquirente. Prova que lhe competiria (art. 373, I, do CPC). Destarte, o exequente não realizou a averbação no registro do veículo da existência do presente cumprimento de sentença tampouco fez prova da má-fé do terceiro adquirente, razão pela qual o pedido de reconhecimento de fraude à execução não se sustenta. Ante o exposto, rejeito o pedido de reconhecimento de fraude à execução referente à alienação do veículo RENAULT/CLIO EXP, placa: DGI 9069/DF, ano/modelo: 2003/2003, cor: cinza, Chassi no 93YBB06153J414779, Renavam no 00813154421. Preclusa a presente decisão, proceda-se a baixa inserida no sistema RENAJUD ao ID Num. 119819137 - Pág. 2. Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos veículos RENAULT/CLIO PRI 16 16VH placa JGJ2519 e reboque R/RONDON RD1 C placa JKR6424, a ser cumprido por oficial de justiça, no endereço informado na petição id 85780095 - Pág. 3.” – ID 132530550 dos autos n. 0709061-50.2020.8.07.0007; grifos no original. Os embargos de declaração opostos pelos ora agravantes (ID 133324451 – origem) foram acolhidos pela seguinte decisão (ID 147346350 – origem): “1. Embargos de declaração de id. 133324451, manifestações das partes acerca da correção dos cálculos e nulidade das decisões. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela exequente em face da decisão de id. 132530550, alegando possível omissão quanto aos pedidos de penhora SISBAJUD de forma reiterada e penhora do aluguel mensal do imóvel localizado QNM QD 22, Conjunto ‘L’, lote 17, Ceilândia (Norte), enquanto não ocorre a adjudicação do bem. A parte executada, aos ids. 135314675 e 135311816, manifestou-se em contraditório, alegando que não teve acesso à petição da parte contrária de id. 126965291 que apreciou os pedidos objetos da decisão embargada, especialmente o cálculo do valor do débito, em razão do sigilo incluído sobre a petição pela parte exequente. Aduz que não foi possível analisar a correção dos cálculos apresentados, requerendo a cassação das decisões de id 133927416 e 135311816. Decido. Destaco, inicialmente, que não há qualquer nulidade nas decisões processuais. Analisando detidamente a decisão embargada (id. 132530550), percebo que não houve qualquer violação ao contraditório e ampla defesa. A alegação da parte executada de que não foi concedido o acesso à petição da parte exequente que atualizou o valor do débito não sustenta a alegada nulidade. Isso porque, a parte exequente apenas apresentou o valor atualizado do débito que entendia ser correto. O excesso de execução poderia ser alegado pela parte executada em eventual impugnação à penhora. Apesar de não verificar nulidade da decisão, aprecio as impugnações das partes acerca da correção do valor do débito. A parte executada, ao id. 143210335, limitou-se a impugnar o cálculo do exequente por não considerar a gratuidade de justiça concedida a Altedes, no julgamento do agravo de instrumento n. 0706119-32.2021.8.07.0000. Ressalte-se que a gratuidade de justiça produz efeitos somente a partirda sua concessão, não isentando a parte beneficiada do pagamento das verbas anteriores. Confira-se entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. GRATUITADADE PEDIDA COM A APELAÇÃO. DESERÇÃO DECRETADA PELO MAGISTRADO SINGULAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA PELO TRIBUNAL ESTADUAL, COM EFEITOS EX TUNC AMPLO. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7-STJ. LIMITAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DE MODO A EXCLUIR CONDENAÇÃO PRETÉRITA. LEI N. 1.060/50, ART. 2o CPC, ART. 511. I – Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, a pessoa jurídica, em tese, pode fruir da assistência judiciária, sendo impossível, em sede especial, reverem-se os fatos que levaram o Tribunal estadual à concessão do aludido benefício, ante o óbice da Súmula n. 7. II – Todavia, a gratuidade não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de 1o grau, que somente pode ser revista se, porventura, acatado o mérito da sua apelação, quando do julgamento desta . III. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido.” (STJ, Resp 556081/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 28-03-2005) Assim, não poderiam compor o cálculo do valor devido por Altedes eventuais custas e honorários deferidos após a concessão da gratuidade de justiça (abril de 2021 – id. 143210336). Analisando a planilha apresentada pela parte exequente (id. 99220172), percebo que houve a inclusão de custas pagas em 18/07/2021, no valor de R$ 35,95. Essa parcela não é exigível em relação a Altedes, em razão da gratuidade de justiça concedida em abril de 2021. Observo também que a planilha de cálculo do exequente não está adequada quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária, pois a sentença consignou que o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) deveria ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da demanda e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. O ajuizamento ocorreu em 21/06/2016 (id. 66869283-pág. 8) e a citação em 30/03/2017 (id. 66869285-pág. 12), mas o cálculo considerou apenas a data de 02/09/2016 como termo inicial das duas parcelas, devendo ser retificado nesse ponto. Ressalte-se que o valor da condenação pode ser apurado por simples cálculo aritmético, possuindo as partes possuem total condições de realizá-lo, sendo desnecessária a remessa à Contadoria Judicial. Superadas as controvérsias em relação ao cálculo e nulidade das decisões, aprecio a alegação de omissão na decisão embargada. De fato, a parte exequente requereu na petição de id 126965291 a pesquisa ao SISBAJUD de forma reiterada, pelo prazo de 30 dias, e a decisão embargada foi omissa nesse ponto. Tendo em vista as novas funcionalidades do SISBAJUD, que permite a pesquisa com reiteração automática, defiro o pedido da parte exequente para que a pesquisa ao SISBAJUD seja realizada com reiteração automática pelo prazo de 30 dias, prazo máximo admitido pelo sistema. Houve também omissão quanto ao pedido de penhora dos aluguéis do imóvel localizado QNM QD 22, Conjunto ‘L’, lote 17, Ceilândia (Norte), enquanto não ocorre a adjudicação do bem. No caso, apesar de não estar homologada a avaliação do imóvel que o exequente pretende adjudicar e o valor do débito, é possível concluir que a adjudicação não será suficiente para pagar integralmente o valor do débito. Como o executado Manoel é casado com Maria de Lourdes Soares da Silva, também cessionária do imóvel (id. 67344946), a penhora pode abranger somente 50% do valor dos aluguéis, visto que a esposa do executado não é devedora do presente processo. Dessa forma, defiro a penhora de 50% dos aluguéis recebidos pelo executado Manoel Pereira da Silva referente ao imóvel localizado na QNM QD 22, Conjunto ‘L’, lote 17, Ceilândia (Norte), com fundamento nos artigos 867 a 869 do CPC. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pela parte exequente para sanar as omissões da decisão embargada e deferir a realização da pesquisa de bens via SISBAJUD de forma reiterada, pelo prazo de 30 dias, bem como para deferir o pedido de penhora de 50% dos alugueres recebidos pelo executado Manoel referente ao imóvel localizado na QNM QD 22, Conjunto ‘L’, lote 17, Ceilândia (Norte). O processo deve prosseguir da seguinte forma: a) A parte exequente deverá apresentar nova planilha de cálculo do valor atualizado do valor devido por cada exequente, considerando a gratuidade de justiça concedida a Altedes em abril de 2021, computando os juros de mora desde a citação (30/03/2017) e a correção monetária desde o ajuizamento (21/06/2016). Prazo: 15 dias. b) Apresentada a planilha, proceda-se a consulta ao SISBAJUD de forma reiterada pelo prazo de 30 dias, prazo máximo admitido pelo sistema. Eventual impugnação da parte devedora deverá ser apresentada após a efetivação da penhora. c) O executado Manoel Pereira da Silva fica intimado, por meio do seu advogado, a partir da publicação desta decisão acerca da penhora de 50% dos aluguéis relativos ao imóvel localizado na QNM QD 22, Conjunto ‘L’, lote 17, Ceilândia (Norte), nos termos do artigo 525, §11o, do supra diploma legal d) Expeça-se o mandado de intimação do locatário SANDRO PEREIRA DOS SANTOS para apresentar ao oficial de justiça eventual contrato de aluguel firmado por escrito com o locador Manoel Pereira da Silva e deposite em conta judicial vinculada aos autos o valor mensal do aluguel. Caso o imóvel não esteja mais locado a Sando, o oficial de justiça deverá intimar o atual locatário para cumprir a determinação. 2. Penhora dos aluguéis relativos ao imóvel localizado na Rua 05, chácara 180, lote 32, SH Vicente Pires, CEP 72.110-800 Diante do noticiado pelo terceiro interessado ao id. 133847927 expeça-se o mandado de intimação da SAMPAIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, sucessora da PALATO R5 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, na pessoa de seu sócio administrador, MATHEUS SAMPAIO GARCIA, dar cumprimento à decisão de id. 112284717. O mandado deverá ser expedido para o mesmo endereço do mandado de id. 133847927. 3. Avaliação do imóvel e intimação da esposa do devedor. Não foi localizado nos autos o mandado de intimação de Maria de Lourdes Soares da Silva, esposa do devedor Manoel, acerca da penhora dos direitos aquisitivos e avaliação do imóvel. O pedido de intimação do exequente por hora certa não merece acolhimento, pois essa modalidade de citação é prerrogativa do oficial de justiça quando verificar suspeita de ocultação. Na forma da decisão de id. 132530550, expeça-se mandado de Maria de Lourdes Soares da Silva, esposa do devedor Manoel, cessionária do imóvel, para se manifestar acerca da avaliação de id. 136071702 e da penhora determinada sobre os direitos aquisitivos do imóvel descrito no id. 71314636 Após, venham os autos conclusos para decisão acerca da impugnação dos executados de id. 140054674 e eventual impugnação a ser apresentada por Maria de Lourdes. Destaco que os exequentes concordaram com a avaliação do imóvel, conforme id. 137701949. O mandado de intimação deverá ser expedido para o mesmo endereço do executado Manoel. 4. Penhora dos veículos de placa JGJ2519 e JKR6424. Indefiro o pedido do exequente de inserção de restrição de circulação sobre os veículos, pois já houve inserção de restrição de transferência no RENAJUD (id. 84707410), sendo essa suficiente para impedir a alienação do veículo pela parte devedora. Confira-se PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. RESTRIÇÃO TRANSFERÊNCIA. SUFICIENTE. SUB-ROGAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. LEGITIMIDADE ATIVA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que teve como razoável a restrição de circulação imposta ao veículo penhorado. 2. A sub-rogação parcial do débito exequendo não torna o exequente parte ilegítima, porquanto os efeitos da execução movida por este alcançará também o cessionário, nos termos do artigo 109, caput e §3o, do CPC. 3. Não há fundamento legal quanto ao deferimento do pedido de restrição da circulação do automóvel, porquanto tal medida apenas transferiria o cumprimento do mandado de penhora do oficial de justiça para as forças policiais, o que somente é admissível em hipóteses excepcionais, como, por exemplo, a ocorrência de furto ou roubo do veículo. 4. A medida mais adequada ao caso é a inclusão da restrição de transferência, porquanto impedirá à executada de alienar e/ou transferir o veículo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1159325, 07185717920188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 23/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fica a parte credora intimada a realizar as diligências necessárias para localização dos veículos penhorados e indicar o endereço para o cumprimento do mandado, no prazo de 15 dias, sob pena de desconstituição da penhora” - grifos no original, sublinhei. Os embargos de declaração opostos pelos ora agravados contra a segunda decisão (ID 148578193 – origem) foram rejeitados e os embargantes/agravados foram condenados ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 152942684 – origem). Nas razões recursais, os agravantes alegam que o “objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição a legalidade e legitimidade da transferência do veículo RENAULT/CLIO EXP, placa: DGI 9069/DF, ano/modelo: 2003/2003, cor: cinza, Chassi no 93YBB06153J414779, Renavam no 00813154421 de propriedade do agravado/ALTEDES SEABRA DA COSTA para o seu filho CARLOS FRANCISCO DA COSTA depois que o Juízo determinou a penhora de todos os bens” (ID 45855544, p.7). Sustentam que o “o presente cumprimento de sentença foi distribuído em 03.07.2020, ao passo que a alienação acima mencionada ocorreu em 13.11.2020, ocasião em que os agravados/devedores já tinham sido intimados para fins de pagamento” (ID 45855544, p.9). Afirmam que “Antes que fosse realizada a consulta no sistema on line RENAJUD, infelizmente, só veio a ocorrer em 28.02.2021, o agravado/devedor/ALTEDES SEABRA DA COSTA já havia transferido o veículo/ID 67347455 em 13.11.2020 para o seu filho CARLOS FRANCISCO DA COSTA, portador do CPF no 292.493.682-91, que não possui qualquer relação com o feito” (ID 45855544, p.9). Argumentam que “por meio da Súmula 375, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento jurisprudencial no sentido de que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. (original sem grifo). No caso, entendem os agravantes existirem prova da má-fé do adquirente do citado veículo, filho do devedor/ALTEDES SEABRA DA COSTA, se encaixando a hipótese na segunda parte do enunciado da súmula” (ID 45855544, p.p.9/10). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduzem que “O bom direito está demonstrado pela narrativa dos fatos, pela literalidade dos artigos transcrito e pelo fato de o fundamento da r. decisão agravada estar diretamente contrária a entendimento do E. TJDFT e de outros Tribunais. O periculum in mora também está comprovado quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, à luz dos elementos de convicção apurados, a decisão que rejeitou a fraude à execução, sem observar, efetivamente, para perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da jurisprudência dos Tribunais.” (ID 45855544, p.p.11/12). Por fim, requerem: “Por todo o exposto, requerem a Vossa Excelência que analisando os fatos e o direito acima deduzidos, conceda os efeitos da tutela recursal ao presente recurso, para determinar o bloqueio de transferência a terceiros do veículo RENAULT/CLIO EXP, placa: DGI 9069/DF, ano/modelo: 2003/2003, cor: cinza, Chassi no 93YBB06153J414779, Renavam no 00813154421, determinando a transferência do veículo, para tanto, adotando as medidas necessárias ao cumprimento da determinação até o julgamento do presente processo, ao final, no mérito, conhecer do presente recurso, reformando em definitivo a r. decisão de primeiro grau proferida no ID 132530550, para que confirme a tutela recursal pleiteada como melhor forma de adequar o direito ao caso concreto, dando provimento ao agravo, e, por último, sejam intimados os agravados para querendo, impugnarem o presente recurso.” (ID 45855544, p.12). Preparo recolhido em dobro no dia seguinte ao dia da interposição do recurso (ID 45859227). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Dispõem os arts. 792 e 828 do CPC: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. § 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. § 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. § 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.” “Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. ( ) § 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. ( ) ” E este o conteúdo da Súmula 375/STJ: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” Ou seja: “São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente” (Acórdão 1373397, 07244133520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese, os requisitos não estão satisfeitos. Na origem, a transferência de propriedade do veículo RENAULT/CLIO EXP, placa DGI 9069/DF, foi efetivada em 13/11/2020 (conforme informação extraída do Sistema de Gestão de Trânsito; ID 97644572 – origem), ou seja, antes da ordem de "pesquisa ao sistema RENAJUD, com vistas a penhorar veículos de propriedade dos devedores” emitida pelo juízo a quo em 28/11/2020 (decisão de ID 78203387 – origem) e efetiva consulta ao Renajud em 28/02/2021 (ID 84707410 – origem). Assim, ao contrário do que alegado pelos agravantes, o ajuizamento do cumprimento de sentença (autos 0709061-50.2020.8.07.0007) em data anterior (03/07/2020) não se sobrepõe à data de transferência da propriedade do automóvel (13/11/2020). Além disso, os agravantes não comprovaram quaisquer dos elementos caracterizadores da fraude à execução, quais sejam averbação no registro do bem da pendência do processo de execução ou má-fé do terceiro adquirente do bem. Somente a alegação de que o terceiro adquirente do bem é filho do agravado/devedor não é suficiente para configurar prova de má-fé. De acordo com a regra da distribuição estática do ônus da prova (art. 373 do CPC), quem alega determinado fato deve demonstrá-lo e desse ônus a agravante não se desincumbiu. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEIS. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ALIENAÇÃO ANTERIOR À FASE EXECUTIVA. AVERBAÇÃO DA VENDA POSTERIOR À PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que se configure a fraude à execução, nos moldes do art. 792 do CPC, não basta que a alienação ou oneração do bem seja feita no curso de demanda judicial movida em desfavor do alienante, deve, para tanto, o caso concreto, se enquadrar nas hipóteses legalmente previstas. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado no 375 de sua Súmula, definiu que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". Assim, no caso de inexistência do registro da penhora na matrícula do bem, é ônus do credor provar a má-fé do terceiro adquirente, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. Não há como reconhecer a fraude à execução pela devedora somente pelo fato de a alienação dos imóveis ter sido registrada após o pedido de constrição nos autos da ação executiva, notadamente porque, ainda que possa ter havido má-fé da sua parte, não é possível conjecturar a ocorrência de conduta ilícita por parte do terceiro adquirente, que possui boa-fé presumida. 4. A comprovação de que os imóveis penhorados deixaram de integrar o patrimônio da devedora em data muito anterior ao início da fase executiva reforça a ausência de fraude à execução. 5. Recurso desprovido” (Acórdão 1363259, 07189700620218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PENDÊNCIA DE EXECUÇÃO. NÃO AVERBADA. 1. A fraude à execução pode ser reconhecida quando for realizada a prévia averbação, no registro do bem alienado, da informação sobre a pendência de execução (Inciso II, do art. 792, CPC). 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1337811, 07505655720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora